Tribunal: TJDFT
Processo: 0729948-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729948-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ALVES DA SILVA AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DE ASSIS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo Vara Cível do Paranoá que na ação de conhecimento ajuizada por pelo agravante em desfavor do LUIZ CLAUDIO DE ASSIS COSTA declinou de competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Contagem, nos seguintes termos: EDILSON ALVES DA SILVA ajuíza ação contra LUIZ CLAUDIO DE ASSIS COSTA. Em sua resposta, a Curadoria levantou preliminar de incompetência do juízo em razão do lugar, tendo em vista que a ação deveria ser processada no foro de domicílio da parte ré (Contagem/MG). O caput do art. 46 do CPC determina: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A presente ação versa sobre direito pessoal e o réu, de acordo com o endereço da inicial, reside na Comarca do Município de Contagem/MG, de modo que aquele juízo é o competente para processar e julgar a demanda. Com essas razões, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis da Comarca do Município de Contagem/MG. Encaminhem-se os autos ao juízo competente com as homenagens deste Juízo. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que apesar de ter indicado o domicílio do réu em Contagem/MG, restou demonstrado que nenhum deles é o domicílio do agravado, tendo inclusive, sido citado por edital. Reclama a aplicação do § 2o do art. 46 do CPC, o qual estabelece que, quando incerto e não sabido o domicílio do réu, a competência para processar é do foro do domicílio do autor. Pugna pela atribuição do efeito suspensivo recursal e, no mérito, pela reforma da decisão. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Aprecio inicialmente, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as disposições do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelecem as hipóteses de decisões passíveis de serem agravados, possuem taxatividade mitigada, mormente considerando a natureza da decisão e o risco ao processo e a efetividade da prestação jurisdicional. No caso em apreço, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que apreciou questão preliminar de competência territorial. Ademais, a jurisprudência admite a mitigação do rol do art. 1.015, com base na analogia da situação do presente recurso com a previsão do inciso III, que estabelece a possibilidade de agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou não a competência do juízo em face de rejeição ou reconhecimento da existência de convenção de arbitragem. Sobre o tema, confira-se elucidativo aresto do STJ, que se processou na forma do art. 1.036 do CPC, verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, presentes os demais pressupostos legais, conheço do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso refere-se à competência para processar e julgar os autos onde se pretende a condenação em obrigação de fazer consistente na transferência do veículo, bem como a das multas e respectivos débitos, em face de venda firmada entre as partes. Consoante se extrai dos autos, o réu foi citado por edital após ter sido diligenciados todos os endereços fornecidos pelo sistema de localização disponíveis ao juízo de origem. A citação editalicia ocorreu, portanto, com esteio no art. 256, II, do CPC (“quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando.”) Em se tratando de réu com domicílio incerto ou não sabido, dispõe expressamente o § 2o do art. 46 da Lei Processual Civil que a ação será proposta no domicílio do autor ou onde for localizado. Com efeito, os autos indicam que o réu não foi localizado em nenhum dos endereços disponibilizados pelo sistema. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que sua localização é incerta e não sabido, impondo, portanto, a aplicação da disposição supra citada. Sobre o tema confira-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS CÍVEIS. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. RESIDÊNCIA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Cuida-se de conflito negativo em que se discutido a competência entre os Juízos Cíveis das Circunscrições de Santa Maria e do Gama para processar e julgar ação de natureza pessoal. 2. O cerne da controvérsia diz respeito ao declínio de competência pelo Juízo ora suscitado, considerando o pleito formulado pela Curadoria de Ausentes, no sentido de ainda restar endereço não diligenciado nos autos, no caso, na circunscrição de Santa Maria. 3. Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, "a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu" (caput), porém, "Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor" (§2°). 31. Tratando-se de competência territorial, portanto relativa, sujeita-se à prorrogação, acaso não questionada no momento processual oportuno, cabendo relembrar o disposto na súmula n° 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4. A ausência de provas efetivas de que o réu reside na localidade inviabiliza o declínio da competência para julgamento do feito. 5. Conflito Conhecido. Declarado competente o juizo suscitado. (Acórdão 1423580, 07074389820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que em caso de eventual vinda do réu aos autos e reclamando a competência do foro de seu domicílio, esta poderá ser declinada. Nesse contexto, restou demonstrado os pressupostos legais para a atribuição do efeito suspensivo recursal, a fim de evitar a remessa dos autos ao juízo declinado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa com urgência. Intimem-se, inclusive o agravado, representado pela Curadoria de Ausentes. Brasília-DF, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora